Tribunal: TCU
Processo: 009.646/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4879/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; 259, I e 260, § 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.646/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Reis de Sousa (XXX.544.105-XX); Daniel Vasconcelos Brasileiro Oliveira (XXX.591.295-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.Determinar à Universidade Federal da Bahia que acompanhe o andamento do processo de desvinculação da empresa Anderson Reis de Sousa ME. do CPF do interessado, ou, caso não reste configurada a fraude alegada, tome as providências pertinentes.